Tribunal: TJDFT
Processo: 0709568-42.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0709568-42.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ALEXANDRE REIS NASCIMENTO RECORRIDO: JUBERTO FURTADO DA SILVEIRA JUNIOR DESPACHO Deferida a inclusão do processo em pauta presencial de julgamento (ID 65036568), cabe ao advogado, no dia da sessão, a inscrição junto à Secretaria para realização da sustentação oral. Brasília/DF, 14 de outubro de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora